Tribunal: TJBA
Processo: 8009988-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009988-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

AGRAVADO: ADINELIA NOLASCO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO CONFORME LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE COBERTURA. IDOSA. QUADRO DE OSTEOPOROSE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS À SAÚDE E À VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8009988-20.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII